Tribunal: CARF
Processo: 15504.014606/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/09/2008
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO DO TRABALHADOR. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de abono de férias, mesmo quando, nos termos de acordo, Convenção Coletiva de Trabalho, contrato ou regulamento da empresa, condiciona a conversão das féria em pecúnia ao requisito de assiduidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014606/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.484 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FRICHE VALLE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/09/2008
ABONO
DE
FÉRIAS.
VINCULAÇÃO
AO
SALÁRIO
DO
TRABALHADOR.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de
férias”, mesmo quando, nos termos de acordo, Convenção Coletiva de
Trabalho, contrato ou regulamento da empresa, condiciona a conversão das
féria em pecúnia ao requisito de assiduidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 151/162, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 136/140, a qual julgou procedente o lançamento do DEBCAD
37.238.773-0, relativo às contribuições sociais destinadas às entidades denominadas “Terceiros”
e não recolhidas aos cofres públicos, incidentes sobre a) cestas básicas fornecidas aos
empregados, sem a devida inscrição no PAT; e b) assiduidade, conforme relatório fiscal às fls.
52/66.
Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
90/126, assim sintetizada na decisão recorrida:
Diz que concorda que não era inscrita no PAT no período autuado e diz que efetivou o
recolhimento dos valores exigidos a este titulo com desconto de 50% em multas para
pagamento à vista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014606/2009-75
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014606/2009-75

No entanto, discorda da exigência das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos por abono assiduidade, em decorrência do caráter indenizatório da verba
disponibilizada ao empregado.
Cita a Lei 8.212/91, artigo 28, inciso I , e alega que quando a verba possui caráter
indenizatório não há que se falar em sua inclusão no salário de contribuição.
Cita doutrina no sentido de que "as férias indenizadas não tem incidência da
contribuição [...]".
Aduz que a remuneração pelo trabalho não se confunde com as verbas pagas a titulo de
indenização ou abono pecuniário. 0 empregado adquire dias de férias passíveis de
indenização se for assíduo ao trabalho. Esses dias de férias são disponíveis ao
trabalhador e podem ser compensados com o recebimento de abono pecuniário, o que
configura indenização. 0 trabalhador faltoso não possui o mesmo direito já que seus dias
de falta o impossibilitam de dispor de parte das férias e conseqüente indenização.
Alega que se a CLT dá à verba caráter indenizat6rio não seria a Convenção Coletiva
que poderia retirar tal natureza. A Convenção Coletiva não cria condicionante, apenas
dispõe sobre o momento do percebimento da indenização, o que não afasta seu caráter
indenizatório. Cita jurisprudência.
Conclui que não incide contribuição sobre o "abono-assiduidade", considerado
indenizatório, uma vez que não representa contraprestação de serviços prestados,
devendo o débito constituído ser anulado.
Argumenta que a fiscalização cometeu evidente equivoco quando atribuiu impugnante a
realização de contabilidade contraditória sobre a incidência das contribuições sociais
sobre a verba indenizatória. Segundo fundamentação do Auto de Infração, a impugnante
"oferece à tributação a rubrica assiduidade quando paga no retorno das férias e não
oferece à tributação quando paga na rescisão do contrato de trabalho" —A- informação
-não condiz com a realidade, pois em nenhuma hipótese a impugnante recolheu as
contribuições discutidas sobre o abono assiduidade. Seja pela dispensa, seja no retorno
das férias, não é exigível o tributo.
Requer seja anulado o Auto de Infração no que se refere as contribuições incidentes
sobre pagamentos realizados a titulo de abono assiduidade.
Diz que a parte não impugnada foi quitada, o que põe termo à obrigação.
Requer a homologação do pagamento e a extinção do processo administrativo.
A DRJ/BHE/MG julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo
(fls. 136/140):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/09/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONO
ASSIDUIDADE.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
O abono ou gratificação de férias concedido em virtude de fatores como eficiência,
assiduidade, pontualidade, tempo de serviço e produção, estabelecido ou não em
cláusula contratual ou convenção coletiva de trabalho, integra o salário-de-contribuição.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014606/2009-75

A recorrente, intimada da decisão de primeira instância em 15/10/2010 (fl.150),
apresentou recurso voluntário em 12/11/2010 (fls. 152/162).
Em suas razões, a recorrente reiterou os argumentos da Impugnação sobre o abono
assiduidade pago, alegando que configuraria verba indenizatória, não integrando o salário de
contribuição, a teor do art. 28, §9o, alínea “e”, item 7, da Lei 8.212/91. Cita jurisprudência
judicial e argumenta que atos do poder executivo não poderiam alterar a natureza jurídica das
prestações pagas pelos empregadores apenas para que sobre elas incidam as contribuições
previdenciárias.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a exigência de contribuição previdenciária sobre o valor do
abono de férias. A recorrente defende que o valor do abono de férias pago não se integra ao
salário de contribuição, a teor do artigo 28, §9o, “e”, “6”, da Lei no 8.212, de 1991, a seguir
reproduzido:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...
e) as importâncias:
...
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
A autuação justificou o lançamento sobre essas verbas consignado que elas
estariam vinculadas a cláusulas de assiduidade (fl.40). A decisão recorrida ratificou esse
entendimento, apontando que a existência de convenção coletiva de trabalho vinculando o abono
ao fator assiduidade afastaria o artigo 144 da CLT e, por consequência, o valor pago integraria o
salário de contribuição.
Merece reparos a decisão recorrida. Vejamos.
O abono previsto no art. 144 CLT exige: pacto prévio, seja por contrato
individual, seja por contrato coletivo; teto de 20 dias do salário quando do gozo de férias; pago
em função das férias.
Não há nos autos qualquer evidência de que a norma trabalhista tenha sido
infringida: houve pacto prévio, os valores pagos não excederam 20 dias e o pagamento decorreu
de férias. Entendo que o estabelecimento de um critério objetivo para a concessão dessa
vantagem não tem o condão de alterar sua natureza, de modo a atrair a tributação.
Já existe jurisprudência consolidada neste Conselho no sentido de que o fato de o
abono estar condicionado ao fator assiduidade não alteraria sua natureza não remuneratória e,
portanto, não haveria incidência de contribuição previdenciária.
Sobre o assunto, manifestou-se o Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa no
Acórdão no 9202-008.018 proferido pela 2a Turma da CSRF em decorrência de Recurso Especial
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014606/2009-75

interposto pela PGFN. Peço vênia para reproduzir os seguintes excertos do voto condutor, cujas
razões de decidir acompanho:
O cerne da questão a ser decidida é se os valores pagos pela empresa no caso em tela
enquadra-se na hipótese referida nos artigos 143 e 144 da CLT.
Conforme Relatório Fiscal, os pagamentos foram feitos com base na Convenção
Coletiva de Trabalho que previa o pagamento do abono, condicionado a que, no período
aquisitivo o empregado atendesse a requisito de assiduidade.
2.4. Constitui base de cálculo do presente crédito previdenciário o valor da remuneração
paga aos segurados empregados, apurado com base nas Folhas de Pagamento
apresentadas ao fisco em meio digital, não declarado na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP,
conforme discriminado no ANEXO I.
2.5. Esclarecemos que foram consideradas bases de cálculo a critério desta auditoria, os
pagamentos de Abono de Férias de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho,
dado que o pagamento do citado abono está vinculado ao fator assiduidade dos
trabalhadores.
2.5.1. A empresa reconheceu parte da base de cálculo, para as quais efetuou o devido
recolhimento e a respectiva declaração em GFIP, ficando a declarar e a recolher,
basicamente, os valores pagos quando da rescisão do contrato de trabalho dos segurados
empregados.
Pois bem, sobre a incidência ou não da Contribuição Previdenciária sobre as verbas
pagas a titulo de abono de férias, verifica-se que, tanto a CLT quanto a Lei no 8.212, de
1991 expressamente desvinculam essa rubrica da remuneração, o que lhe afasta,
também, do conceito de Salário-de-Contribuição. Este Colegiado, aliás, já se posicionou
sobre essa questão. Confira-se:
ABONO DE FÉRIAS. O abono de férias de que trata o artigo 143 da CLT, bem como o
concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa,
de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da Legislação do Trabalho.
(Acórdão no 9202-00.485, de 09 de março de 2010)
O que se discute especificamente neste processo é a circunstância de que a Convenção
Coletiva, ao prever o pagamento do abono, o condicionou à assiduidade e se tal
exigência desnaturaria o abono de férias para fins de sua classificação no conceito de
remuneração e, conseqüentemente, de Salário-de-Contribuição.
Em recentíssimo julgado, proferido na sessão de maio de 2019, da qual eu próprio
participei, se decidiu, por unanimidade, que o fato de o pagamento do abono estar
condicionado ao fator assiduidade não alteraria sua natureza não remuneratória e,
portanto, não haveria incidência da Contribuição Previdenciária. Trata-se do Acórdão
9202-007.857, proferido na Sessão de 21 de maio de 2019, de Relatoria da Conselheira
Ana Paula Fernandes. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2007 ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA
COLETIVA DE TRABALHO. LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a norma
coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
As situações são idênticas e não há razão para dar a este processo outro
encaminhamento.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. (Grifou-se)
Seguem ementas de outros julgados emitidos neste Conselho acerca do tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014606/2009-75

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO À ASSIDUIDADE. BASE DE CÁLCULO.
NÃO INCLUSÃO. A vinculação do direito à percepção do abono de férias e do
montante a ser percebido como abono de férias à assiduidade nos doze meses que
antecedem à concessão das férias não descaracteriza a natureza de abono de férias
decorrente de acordo coletivo de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
art. 144), mas a atesta. Isso porque, o próprio direito às férias guarda relação com a
assiduidade, em face do disposto no art. 130 da CLT. Assim, ao vincular o abono à
assiduidade, a norma posta no exercício da autonomia privada dos particulares respeitou
a mesma ponderação axiológica que pautou o legislador ao positivar a regra do art. 130
da CLT, revelando que o abono consubstancia-se em verdadeiro abono de férias.
(Acórdão no 2401-007.784, de 8/7/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008 ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE
CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de férias”, na
forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo, convenção coletiva
de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a concessão do benefício a
requisitos como assiduidade ou tempo de serviço.
(Acórdão no 9202-009.264, de 19/11/2020)
Dessa feita, entendo que deve ser afastada a exigência relacionada ao abono de
férias.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital